Tribunal: TJMT
Processo: 0037870-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0037870-17.2016.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: MARCELO FRANCO DE CARVALHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 79576471):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – TERMO DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – SENTENÇA ESCORREITA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA). É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame. Os juros de mora incidem sobre o dano moral, nos casos de relação contratual, desde a citação, nos termos do art. 405 do CC. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados.
(TJ-MT 00378701720168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 92793475).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária a partir da sentença, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022, II do CPC, ao argumento de que fundamento de que o acórdão recorrido não se manifestou a respeito da alegação de que o rol da ANS é de caráter taxativo, o que afasta a obrigatoriedade de custeio, pelos planos de saúde, dos tratamentos que não constem no referido rol de coberturas.
Suscita a afronta aos artigos 7o, 355, inciso I e 369 do CPC, sob a alegação de que o julgamento antecipado da lide caracterizou o cerceamento de defesa, porquanto a produção de provas seria indispensável para se comprovar a licitude da negativa de cobertura para o tratamento pretendido.
Aponta, além da divergência jurisprudencial, a contrariedade aos artigos 1o, § 1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei 9.656/98 e artigo 4o, inciso III da Lei 9.961/00, ao fundamento de que a negativa de cobertura para o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana, uma vez que não está prevista no rol da ANS.
Alega a violação aos artigos 35-F da Lei 9.656/98, 421 e 422 do Código Civil, e artigos 51, inciso IV e §1o, inciso II e 54, § 4o do CDC, sob a alegação de que o contrato firmado entre as partes exclui da cobertura assistencial o fornecimento de tratamento sem previsão no rol da ANS, de forma que não existe obrigatoriedade de cobertura para o tratamento pretendido.
Recurso tempestivo (id 95313452) e preparado (id 95304481).
Contrarrazões apresentadas (id 98337993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1022, II do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1022, II do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão quanto à alegação de que o rol da ANS é de caráter taxativo, o que afasta a obrigatoriedade de custeio, pelos planos de saúde, dos tratamentos que não constem no referido rol de coberturas.
Em análise às razões recursais, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a questão, que foi devidamente suscitada nas razões dos embargos de declaração e reiterada no recurso especial.
Além da provável omissão, é certo que a expressa manifestação acerca da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça